Tribunal: TJSP
Processo: 1022892-65.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUNDIAÍ. Repetição do indébito tributário. Imposto de Renda retido na fonte sobre férias-prêmio não gozadas. Legitimidade passiva. Inteligência do art. 158, I, da CF, que atribui aos Municípios a arrecadação do produto do imposto sobre renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JUNDIAÍ. Repetição do indébito tributário. Imposto de Renda retido na fonte sobre férias-prêmio não gozadas. Legitimidade passiva. Inteligência do art. 158, I, da CF, que atribui aos Municípios a arrecadação do produto do imposto sobre renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Aplicação, por analogia, da Súmula 447 do C. STJ. Verbas indenizatórias. Valor que não constitui renda ou proventos de qualquer natureza. Repetição devida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.